Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013769-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARIO DA SILVA IBANEZ FILHO - CPF: 346.503.931-91 (APELADO), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 7204409) proferida em
ação de cobrança
.

Assegura que “
a licença-prêmio afigura-se um direito a ser gozado pelo servidor público; o fato de não tê-lo usufruído não redunda em direito à indenização e, muito menos, postular judicialmente o seu recebimento em pecúnia, porque a única maneira de se esgotá-lo era não trabalhando, já que visa o bem-estar do servidor na atividade, conferindo-lhe um descanso remunerado.
”.

Assevera “
no que tange às férias proporcionais não usufruídas, o direito à indenização, também, somente se verifica quando a impossibilidade do gozo de férias se dá no interesse da Administração, impedindo o direito do servidor público de usufruí-las no momento oportuno.
”.

Afiança que “
em se tratando de pessoa jurídica de direito público interno, os juros e o índice de correção monetária são os aplicáveis à caderneta de poupança
”.

Afirma que ocorreu a prescrição “
das verbas pleiteadas anterior aos cinco anos que precederam à propositura da ação
”.

Não há contrarrazões (Id. 7204420).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7808897, fls. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pela parte Requerente, para condenar o Estado de Mato Grosso, a conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente a pecúnia 09 (nove) meses licença prêmio relativos aos quinquênios de 1998 a 2003; 2003 a 2008 e 2008 a 2013, e também de 01 (um) mês de férias, sobre o qual deve se acrescentar 1/3 (um terço) constitucional, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC. (Id. 7204409, fls. 3/4).

I - Reexame

O autor, servidor militar, foi transferido, compulsoriamente, para a inatividade, mediante reserva remunerada, no posto de Coronel, pelo Ato no 11.701, de 5 de julho de 2016 e não lhe foi indenizado:
a
) férias proporcionais, não usufruídas, em relação ao ano de 2015 (Id. 72044404, fls. 1); e
b
) dois (2) meses e dois (2) dias de licença-prêmio, não gozada, referente ao quinquênio 2008 a 2013 (Id. 7204404, fls. 2).

Na certidão expedida pelo Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em substituição legal, Josadack Valdevino Teixeira, consta:

[...] Certidão no 175/DGP/CMMCE/GM/17 – CNPJ/PMMT no 24.672.842/0001-58

Certifico, para os devidos fins e legais efeitos que de acordo com a pesquisa realizada pelo Cb PM Marcos Haroldo Freitas de Melo – Auxiliar Técnico da Gerência de Monitoramento, junto à vida funcional (folhas de alteração), onde consta que o Cel PM RR Antônio Mário da Silva Ibanez Filho, portador do RG/PMMT no 878.842, matrícula no 46082, incluído no estado efetivo da PMMT a contar de 08/07/1993, conforme BI no 222/APM de 25/11/1993, e transferido para inatividade, mediante reserva remunerada em 05/07/2016, conforme D.O. no 26.811 da mesma data, deixando as pendências abaixo especificadas:

1. Férias Regulamentares:

Consta que o referido Oficial Militar deixou de gozar 01 (um) mês de Férias Proporcional, enquanto no serviço ativo, conforme especificação abaixo:

Referência

Período Aquisitivo

Situação

[...]

[...]

[...]

2015

08/07/2015 a 04/07/2016

Proporcional de 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias ‘Equivalente a 01 (um) mês de férias proporcional’

[...]

2. Licença Prêmio:

Consta que o referido Oficial Militar deixou de gozar 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de Licença Prêmio concedida, conforme especificação abaixo:

No ORD

Período de Quinquênio

Concessão

Situação/Publicação

01

08/07/1993 a 07/07/1998

BCG no 1324 de 07/06/1999

Averbou 03 (três) meses pelo BGE no 1255 de 26/05/2015

02

08/07/1998 a 07/07/2003

BCG no 322 de 08/06/2011

Gozou 03 (três) meses (
a
)

Pelo BGE no 1450 de 16/03/2016

03

08/07/2003 a 07/07/2008

BCG no 3534 de 14/08/2008

Gozou 03 (três) meses (
a
) pelo BGE no 1450 de 16/03/2016

04

08/07/2008 a 07/07/2013

BGE no 869 de 08/10/2013

Gozou 28 (vinte e oito) dias (
b
) pelo BGE no 1653 de 25/01/2017

(
a
) Conforme Nota para BGE no 121/DGP/CMMCE/GCEM/17, público pelo BGE no 1653 de 25/01/2017.

(
b
) Conforme Nota para BGE no 122/DGP/CMMCE/GCEM/17, público pelo BGE no 1653 de 25/01/2017.

QCG/DGP em Cuiabá-MT, 09 de junho de 2.017.

[...]

Josadack Valdevino Teixeira – MAJ PM

Diretor de Gestão de Pessoas da PMMT em substituição legal (Id. 7204404, fls. 1/2).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o autor ter sido transferido para a inatividade.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, referente aos dois (2) meses e dois (2) dias do período de 2008 a 2013, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua reforma, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp no 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Da mesma forma, no que concerne as férias proporcionais, não usufruídas, referente ao ano de 2015 a 2016, consoante certidão do Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em substituição legal (Id. 7204404), faz jus o servidor.

I – Recurso do Estado de Mato Grosso

No tocante à prescrição, no caso da conversão de licença-prêmio em pecúnia e indenização por férias não gozadas, o termo inicial da contagem do prazo, no caso, se dá somente com a inatividade do servidor.

Assim, a constatar-se que o
apelado, foi transferido, compulsoriamente, para a inatividade, pelo Ato no 11.701, de 5 de julho de 2016
e a distribuição da inicial em 5 de maio de 2017, não há que se falar em prescrição.

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para excluir da condenação o pagamento de licença-prêmio referente aos quinquênios de 1998 a 2003 e 2003 a 2008 e determinar o pagamento tão somente de dois (2) meses e dois (2) dias em relação ao quinquênio de 2008 a 2013, bem como o pagamento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional proporcional, referente ao período de 2015 a 2016, observada a certidão no 175/DGP/CMMCE/GM/17 (Id. 7204404) e descontados os valores eventualmente já recebidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020